Tribunal: TJES
Processo: 5000663-18.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-18.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
RECORRIDO: CAMILO DA SILVA RAMOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000663-18.2018.8.08.0038

RECORRENTE:
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A

RECORRIDO:
CAMILO DA SILVA RAMOS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA, RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E COMPENSAÇÃO MORAL (COM LIMINAR PARA RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA)
ajuizada por
CAMILO DA SILVA RAMOS
em face da
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que recebeu, no mês de março de 2017, uma cobrança no valor de R$31.433,80 (trinta e um mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta centavos), referente ao um suposto furto de energia. Assim, procurou a parte Requerida para contestar aquele valor, que apenas foi reduzido para R$10.682,75 (dez mil seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Afirma que tentou uma solução plausível junto a empresa demandada, bem como a apresentação das provas de que o furto realmente teria acontecido, mas não obteve êxito. Sustenta que não precisaria mais da utilização da energia e por isso tentou o seu cancelamento, o que não ocorreu, devido ao não pagamento da cobrança da multa. Além disso, a cobrança está sendo descontada nas faturas mensais de energia do demandante, sem que o demandante fosse notificado. Por essa razão, requer o cancelamento do valor cobrado, bem como o ressarcimento do valor cobrado embutido nas faturas de energia, sob pena de multa diária.

Em contestação (ID 8863752), a parte Requerida arguiu a preliminar de incompetência material absoluta.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8863779), cujo dispositivo restou assim ementado:

“(..)Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES EM PARTE DOS PEDIDOS para:

ANULAR
o procedimento e
DECLARAR
inexistente a dívida atribuída ao Autor, concernente à cobrança oriunda do T.O.I nº 1477152/2017, no valor de R$ 10.682,75, bem como
CONDENAR
a requerida a restituir em dobro todas as parcelas indevidamente pagas pelo autor a título de cobrança da referida dívida.

TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC (...)”.

Opostos embargos de declaração, foi proferida a seguinte decisão integrativa:

(...)
CONDENO
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de 1% a.m. desde a citação.

Mantenho a sentença quanto aos demais termos.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos opostos, e DOU-LHES provimento apenas quanto à questão acima, que passará a integrar a sentença.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado, ao ID 8863780, suscitando, preliminarmente, pela incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, sustentou que a sentença merece ser reformada, devido a ausência da prática de ato ilícito e ausência de dano moral.

Contrarrazões ao ID 8863792, pugnando pela manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido ID 8863781.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, afirmando-se a necessidade de produção de prova pericial.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

Rememorando, sucintamente, cinge-se a controvérsia na aferição da (i)regularidade da lavratura de TOI pela requerida
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A
, na declaração de (in)existência de débito concernente
à cobrança oriunda do referido TOI, na
configuração (ou não) do dever de indenizar e consequente valor indenizatório.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Assim, no caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrido, hipossuficiente na relação contratual.

In casu
, como também observado pelo juízo singular, a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC).

O termo de ocorrência e inspeção anexado pela recorrente, que fundamenta suas alegações de irregularidades, não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI n. 1477152, ao ID 8863753, não houve a participação do Requerente no momento no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, pela arbitrariedade no procedimento.

Diante disso, verifico que o TOI foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Ademais, sem razão a recorrente quando alega que a sentença não analisou corretamente os documentos apresentados. Isso porque, em uma simples análise do caderno processual, é possível verificar que a peça contestatória não veio acompanhada de um documento sequer, tendo a requerida se limitado a apresentar atos constitutivos, fotos do momento do TOI, histórico do consumo e uma carta de reconsideração, sendo esses documentos irrelevantes ao caso (ID 8863752– págs. 17/27).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Por conseguinte, é correto o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes, bem como o direito de ressarcimento dos valores indevidamente pagos, inclusive, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse aspecto, importa destacar
a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, sendo devida a devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEV NCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Em relação ao dano moral, anoto que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão do débito já declarado inexistente.

A conduta arbitrária da recorrente violou os direitos da personalidade do autor/recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

O montante de R$ 5.000,00 fixado na sentença, é proporcional, justo e suficiente ao fato que se apresenta, sem causar enriquecimento indevido e, ainda, sem descuidar do caráter pedagógico, no sentido de induzir que a EDP adote uma postura mais diligente, no que diz respeito ao atendimento do cliente e outras medidas que reputar necessárias, a fim de evitar incidentes como o noticiado na presente demanda.

Portanto, não há falar em minoração desse valor.

Na fixação do dano moral, o julgador deve considerar as finalidades compensatória, pedagógica e punitiva, sem permitir que a indenização venha a tornar-se fator de desmesurado enriquecimento da vítima, ou que haja qualquer conotação pejorativa ou incriminadora na condenação. Na espécie, ao contrário do sustentado nas razões recursais, o montante fixado não se mostra exagerado, não havendo nada que justifique a redução do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)